Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-78.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA. ECA. CONCESSÃO PRECÁRIA DA GUARDA À RÉ. INVERSÃO FÁTICA. PAIS. ANUÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA. DROGADIÇÃO DOS GENITORES. § 2o DO ART. 33 DO ECA. SITUAÇÃO PECULIAR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, pois a suposta manifestação da Apelante, por aplicativo de mensagens, conformando-se com o julgado, não suplanta a pretensão recursal de ver a sentença modificada, devidamente manifestada na petição recursal.

2 - A condição da Apelante de Ré na ação subjacente estava diretamente associada à circunstância de lhe ter sido concedida a guarda precária da menor (90 dias) no âmbito de Medida de Proteção à Criança e Adolescente que tramitava na Vara da Infância e da Juventude do DF. No entanto, evidenciado que houve, no curso da tramitação do processo, a manifestação de anuência de ambos os genitores ao pedido inicial e ainda a inversão fática da guarda em favor da Autora, descabe falar-se em violação ao contraditório ou ao direito de defesa em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante.

3 – Restando evidenciado nos autos que os genitores não ostentam condição de se encarregar dos cuidados com a filha, haja vista serem dependentes químicos, bem assim em face das evidências de que a criança contará com mais segurança e estabilidade sob os cuidados da Autora, há de ser confirmado o deferimento da guarda à avó paterna.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.